Tribunal: TJBA
Processo: 0001445-87.2015.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001445-87.2015.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE NILTON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. SUPRESSÃO DA VERBA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de professor, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança, visando ao restabelecimento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, suprimida durante seu afastamento legal para o exercício de mandato classista sindical, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Administração Pública pode suprimir gratificação percebido por servidor afastado de suas funções sem prévio processo administrativo; e (ii) estabelecer se a ausência de contraditório e ampla defesa torna nulo o ato administrativo que promoveu a supressão da verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar
de ausência de dialeticidade contrarrecursal deve ser rejeitada, posto o recorrente que
atacou especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, tenha se utilizado, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores.

2. O direito de associação sindical dos servidores públicos é assegurado pelo art. 37, VI, da CF/1988, garantindo o afastamento para mandato classista sem prejuízo da remuneração.

3. A Lei Municipal nº 772/2010 prevê a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, estendendo-a inclusive aos professores em licença remunerada. A hipótese de afastamento sindical está prevista no art. 113 da Lei Municipal nº 627/2006.

4.A Constituição Federal, no art. 5º, LV, assegura o contraditório e a ampla defesa em processos administrativos que importem em prejuízo a direitos individuais, sendo vedada a prática de atos unilaterais que suprimam vantagens de natureza alimentar sem o devido processo legal.

5.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296 (Tema 138), com repercussão geral, firmou a tese de que a anulação de atos administrativos pela Administração Pública que produzam efeitos concretos depende de prévio processo administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa.

6.A supressão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, mesmo no exercício de mandato classista, implica violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

7.A ausência de processo administrativo previamente à supressão da vantagem remuneratória caracteriza ilegalidade do ato, que extrapola os limites do poder de autotutela da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, VI; Lei Municipal nº 772/2010, art. 28; Lei Municipal nº 627/2006, art. 113.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011 (Tema 138); STF, Súmulas 346 e 473; TJ-MG, Remessa Necessária nº 0004347-24.2019.8.13.0115, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 02.05.2020; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000263-05.2022.8.17.3270, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 25.09.2024; TJ-AL, Apelação Cível nº 0700487-18.2017.8.02.0028, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 23.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0001445-87.2015.8.05.0139
, em que figuram como apelante
JOSE NILTON DOS SANTOS

e como apelado
MUNICIPIO DE JAGUARARI
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e D
AR
PROVIMENTO ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des.
RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR